Tribunal: TJDFT
Processo: 0727684-23.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-29
Data de publicação: 2020-05-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. REJEIÇÃO. COMPETÊNCIA. GUARDA. DOMICÍLIO DO DETENTOR. NATUREZA ABSOLUTA. MELHOR INTERESSE DO MENOR. PREVALÊNCIA.
1. Rejeita-se a preliminar de nulidade da decisão, por ausência de fundamentação, quando o Juízo bem esclareceu a sua convicção acerca da necessidade de declinar da competência em favor do foro do domicílio da genitora e da menor, respaldando-a no Estatuto da Criança e do Adolescente e no entendimento do Superior Tribunal de Justiça, bem como fazendo o cotejo entre as circunstâncias concretas do caso, a legislação e a jurisprudência.
2. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que “a competência para processar e julgar as ações conexas de interesse de menor é, em princípio, do foro do domicílio do detentor de sua guarda” (Súmula 383/STJ), competência essa que possui natureza absoluta, afastando as regras automáticas do processo civil, de modo a resguardar o melhor interesse do menor.
3. O fato de a genitora da menor exercer legalmente a guarda, ainda que de forma compartilhada com o genitor, recomenda o processamento do feito no atual domicílio da genitora e da criança, nos termos do disposto no artigo 147 do Estatuto da Criança e do Adolescente e na Súmula 383/STJ.
4. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e não provido. Preliminar rejeitada.